Tribunal: TJES
Processo: 5006958-78.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006958-78.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONY CRUZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. IOF FINANCIADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista, determinar a restituição simples do valor pago e o recálculo do Custo Efetivo Total, rejeitando os pleitos de revisão dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros, nulidade de tarifas bancárias, IOF financiado, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado; (iii) determinar a legalidade da capitalização de juros; (iv) verificar a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e do IOF financiado; (v) definir a forma de restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista; e (vi) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta adequadamente as questões relevantes de fato e de direito, expondo fundamentação suficiente, inexistindo nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é resolvida por prova documental e análise jurídica das cláusulas contratuais, nos termos do art. 370 do CPC.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica quando a taxa contratada não supera substancialmente a média de mercado.

A capitalização de juros é lícita em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão contratual, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, inexistindo prova de vínculo anterior.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme documentação juntada aos autos.

O IOF constitui tributo obrigatório, podendo ser financiado juntamente com o contrato principal, submetendo-se aos mesmos encargos contratuais.

Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista, caracterizada como venda casada, a restituição deve ocorrer em dobro quando o contrato é celebrado após 30/03/2021, nos termos da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 929.

A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, configura mero inadimplemento contratual e não enseja indenização por danos morais, ausente violação relevante a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios somente é revisável quando demonstrada abusividade concreta apta a gerar desvantagem exagerada ao consumidor.

A capitalização de juros é válida quando prevista contratualmente, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

São lícitas as tarifas de cadastro e avaliação do bem, bem como o IOF financiado, desde que observados os requisitos legais e comprovada a prestação do serviço.

A cobrança indevida de seguro prestamista em contratos celebrados após 30/03/2021 impõe a restituição em dobro do indébito, independentemente da comprovação de má-fé.

A cobrança indevida de encargos contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 489, §1º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp nº 737.820/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.05.2017; STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, Temas 621, 929 e 958; TJES, Apelação Cível nº 5018692-81.2021.8.08.0048; TJES, Apelação Cível nº 0022085-41.2017.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006958-78.2025.8.08.0021

APELANTE: RONY CRUZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 17799334 (complementada pela decisão de embargos de ID 17799337), que, nos autos da presente “Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por Rony Cruz dos Santos em desfavor de Banco Votorantim S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

(i)
declarar a abusividade parcial do contrato bancário objeto da lide no que se refere à contratação do “seguro prestamista”, estipulado em R$ 2.388,52 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos);

(ii)
condenar o banco requerido à devolução, na forma simples, do valor pago a título do referido seguro, a ser acrescido de correção monetária a partir do respectivo desembolso e juros moratórios a partir da citação; e

(iii)
determinar que o Custo Efetivo Total (CET) da operação seja recalculado pela instituição financeira, excluindo-se de sua base de cálculo o valor do “Seguro Prestamista” declarado nulo.

Na mesma oportunidade o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros, nulidade das tarifas de cadastro e avaliação, nulidade do IOF financiado, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17799338) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, CPC)e por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil;
(ii)
abusividade dos juros remuneratórios, que estariam muito acima da média de mercado;
(iii)
ilegalidade da capitalização diária de juros por ausência de pactuação expressa;
(iv)
ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como do IOF financiado; e
(v)
necessidade de repetição em dobro do indébito e condenação em danos morais pela teoria do desvio produtivo.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, analiso as preliminares arguidas pelo Apelante.

No que tange à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC), entendo que não assiste razão ao recorrente.

A sentença recorrida enfrentou as questões de fato e de direito relevantes para a solução da lide, expondo de forma clara as razões do convencimento do julgador.

O simples fato de a decisão não ter acolhido todas as teses da parte autora ou não ter rebatido, um a um, todos os argumentos, não implica ausência de fundamentação, desde que o julgador tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, como ocorreu no caso em apreço.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, também não assiste melhor sorte ao Apelante.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nas ações revisionais de contrato bancário, a análise da abusividade dos encargos é matéria eminentemente de direito, resolúvel através da análise do contrato e da comparação das taxas pactuadas com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo desnecessária a realização de perícia contábil na fase de conhecimento. A prova documental carreada aos autos mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, pois, as preliminares.

Passo ao exame do mérito.

O Apelante insurge-se contra a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, sustentando sua abusividade em relação à média de mercado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS, fixou a tese de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Desta forma, pelo entendimento acima destacado, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que o abuso fique cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado. Precedentes. [...] (STJ – AgInt no AREsp 737.820/MS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJ: 02/05/2017)

No presente caso, conforme se observa da sentença e dos documentos dos autos, a taxa de juros contratada foi de 2,53% ao mês e 34,97% ao ano. Por sua vez, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação no período da contratação era de 25,54% ao ano. Assim, verifica-se que a taxa contratada (34,97% a.a.) supera a taxa média (25,54% a.a.) em patamar inferior a uma vez e meia.

A jurisprudência pátria tem considerado abusivas apenas as taxas que superam substancialmente a média de mercado (uma vez e meia, o dobro ou o triplo), o que não ocorreu na hipótese. A taxa pactuada não se mostra discrepante a ponto de configurar a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão contratual.

Quanto à capitalização de juros, o Apelante alega a ilegalidade da prática e a ausência de pactuação expressa da capitalização diária.

A Medida Provisória nº 1.963-17/2000 – atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001 – prevê, em seu art. 5º, caput, que: “
Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
”.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 539 dispondo expressamente pela possibilidade de capitalização de juros remuneratórios em contratos firmados por instituições financeiras após 31/03/2000, desde que haja previsão contratual.

Ademais, igualmente de acordo com entendimento do STJ, a simples previsão, em contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para autorizar a capitalização de juros no caso: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

In casu
, observa-se que o contrato prevê taxa mensal de 2,53% e anual de 34,97%. A taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (2,53% x 12 = 30,36%), o que autoriza a cobrança de juros capitalizados, conforme entendimento sumulado do STJ, não havendo ilegalidade a ser declarada.

No que tange às tarifas bancárias, o Apelante impugna a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Avaliação do Bem, além do IOF financiado.

Em relação à Tarifa de Cadastro, o STJ firmou o seguinte entendimento na Súmula 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Não havendo prova de que o Autor já possuía relacionamento anterior com o banco, a cobrança é lícita.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, o STJ (Tema 958) definiu que sua validade depende da efetiva prestação do serviço.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] São válidas as cláusulas que preveem o ressarcimento das despesas de registro do contrato e avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não seja constatada onerosidade excessiva, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50186928120218080048, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

A sentença recorrida consignou expressamente que o réu juntou aos autos o “Termo de Avaliação de Veículo” (ID 76040916), comprovando a realização do serviço. Assim, não há abusividade na cobrança.

No que se refere ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), trata-se de tributo obrigatório, cuja responsabilidade de pagamento é do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (Tema 621). Portanto, a inclusão do IOF no valor financiado é prática legal.

O Apelante pleiteia, ainda, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Quanto à repetição do indébito relativa ao seguro prestamista (único ponto julgado procedente na sentença e não objeto de recurso pelo Banco), merece reparo a sentença.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS (Tema 929), fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de má-fé ou culpa do fornecedor.

Todavia, houve modulação dos efeitos da referida decisão, estabelecendo-se que a tese da devolução em dobro independentemente de má-fé, aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas em contratos de consumo após a data de publicação do acórdão, qual seja, 30/03/2021. Para as cobranças anteriores a esse marco, permanece a exigência de prova da má-fé para a repetição dobrada.

No caso vertente, compulsando os autos, verifica-se que o contrato de financiamento objeto da lide foi celebrado em maio de 2024, portanto, em data posterior à modulação estabelecida pelo STJ.

Assim sendo, reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista (venda casada), a restituição deve ocorrer de forma dobrada, independentemente de má-fé, por violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva inerentes às relações de consumo.

Por fim, no que concerne aos danos morais, entendo que a cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente declarados indevidos (como no caso do seguro), configura mero inadimplemento contratual e dissabor cotidiano, não ensejando lesão a direito da personalidade capaz de gerar o dever de indenizar.

Não restou demonstrada situação excepcional que transbordasse o mero aborrecimento ou configurasse o alegado “desvio produtivo” em grau suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA NA INTEGRALIDADE. PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTEGRAL . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDA PROPORCIONALMENTE. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Não se verifica danos na esfera extrapatrimonial na hipótese, tendo sido estabelecida a restituição dos valores indevidamente pagos e, assim, resolvida a questão na esfera material
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022085-41.2017.8.08.0048, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Face o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reformar a sentença no capítulo relativo à repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores pagos a título de “seguro prestamista” ocorra de forma dobrada, mantendo-se incólume o
decisum
nos demais pontos.

Mantenho os ônus sucumbenciais conforme fixados na sentença, ante o decaimento mínimo do banco apelado no âmbito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.